Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-72.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TOCA AO VALOR DA INDENIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000664-72.2020.8.26.0047, da Comarca
de Assis, em que é apelante MARIO DE OLIVEIRA FAUSTINO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
SERVIDORES PUBLICOS - ABSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000664-72.2020.8.26.0047
Apelante: Mario de Oliveira Faustino
Apelado: Associação Brasileira dos Servidores Publicos - Absp
(Voto no 26.910)
EMENTA: ASSOCIAÇÃO DESCONTO INDEVIDO NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DO
AUTOR

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO
INDEVIDAMENTE
INTELIGÊNCIA DO ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E
INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM
CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS
DESCONTOS

EFICÁCIA
DISSUASÓRIA
DA
INDENIZAÇÃO
ESTIMULA
A
APELADA
A
ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO
ESTA “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
3.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C.
CORTE - SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE
TOCA AO VALOR DA INDENIZAÇÃO
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 61/65 que julgou procedentes os
pedidos para (i) condenar a ré em danos materiais, para
restituir a quantia de R$ 375,02 ao autor, bem como
eventuais
parcelas
descontadas
posteriormente
e
devidamente demonstrados nos autos, atualizada pelos
índices da tabela prática do TJSP, desde a data de cada
desconto, e com juros de 1% ao mês, a partir da citação;
ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por
danos
morais
no
valor
de
R$
2.000,00,
corrigido
monetariamente e com juros legais de 1% ao mês, a contar
da data da sentença; iii) declarar a inexistência da
contratação e, por consequência, condenar a instituição
requerida a cancelar o suposto contrato que originou os
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário
de
titularidade do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada nas
custas e despesas processuais e honorários advocatícios
da autora de 15% do valor da causa, observada a
gratuidade processual.
Irresignado,
recorre
o
autor
sustentando,
em
síntese, que sofreu muitos transtornos em decorrência da
conduta da ré, devendo a indenização ser majorada (fls.
67/72).
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recebido o recurso em ambos os efeitos; não houve
oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
O autor ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais em face da
Associação Brasileira dos Servidores Públicos - ABSP
alegando, em síntese, que é aposentado pelo INSS;
observou em seu extrato que estava sofrendo descontos em
seu
benefício
no
valor
mensal
de
R$
31,02,
e,
posteriormente,
de
R$
32,41
referente
a
cobrança
atribuída à ABSP; desconhece o motivo de tal desconto;
não autorizou; não se filiou; não fez contrato de adesão
e nunca sequer ouviu falar da associação. Pede
liminarmente a suspensão dos descontos indevidos e, ao
final, a restituição em dobro dos valores pagos e
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Julgando antecipadamente a lide, o MM. Juiz de
origem julgou procedentes os pedidos.
2.-
O
DIREITO

O
recurso
comporta
parcial
acolhimento.
Da análise detida dos autos, infere-se que não há
prova nos autos de que o autor contratou com a ré, tenha
autorizado desconto em seu benefício previdenciário ou
que tenha usufruído de algum benefício da associação.
Portanto, restou suficientemente demonstrado que o
débito
é
inexigível.
Em
consequência,
acertada
a
determinação para que sejam restituídos os descontos em
dobro, ex vi do disposto no parágrafo único do art. 42 do
CDC, que, como se sabe, pressupõe que a cobrança tenha
sido feita indevidamente, com a ressalva do “engano
justificável”, que, por óbvio, não se aplica à hipótese
dos
autos (TJSP,
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
A par disso, dúvida não há também de que houve dano
moral, na medida da manifesta angústia que, por certo,
tomou conta do apelante ao deparar-se com o desconto
feito irregularmente dos seus reduzidos proventos de
aposentadoria, na expectativa de que não seria notado,
porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelada a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser majorada para
R$ 3.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362
do STJ).
3.-
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Em
razão
da
sucumbência mínima do autor, a ré deve arcar com a
integralidade das custas, despesas processuais, além dos
honorários advocatícios ora majorados para 20% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
atualizado da condenação, tendo em vista o disposto no §
11 do art. 85 do CPC.
4.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica